Tribunal: STF
Processo: RMS 21491
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. MANDADO  DE SEGURANÇA.
DECADENCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO. Lei 1.533/51, art. 18.
            I. - Decadencia do direito a impetração: quando
o  impetrante ingressou,  administrativamente, contra o ato
de  demissão  praticado  pelo  Ministro  de  Estado,  ja se
esgotara  o prazo de 120 dias. Ademais, proferida a decisão
na  via administrativa,  o  impetrante pediu  o  reexame do
pleito,  vale dizer,  pediu reconsideração.  Acontece que o
pedido  de  reconsideração,   na  via  administrativa,  não
interrompe  o prazo  para  o mandado  de  segurança. Súmula
430-STF.
            II. - Recurso ordinário improvido.